Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-03.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-03.2017.8.14.0059

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000741-03.2017.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE: MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DEFEITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTE O DEFEITO DAS PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NOS AUTOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E DECLARO A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES,
determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para correção do vício e regular processamento do feito,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000741-03.2017.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAFAEL NASCIMENTO SOARES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4384539 p. 2-4) em resumo, que em 05/01/2017, por volta das 19h30, policiais militares foram informados de que o Recorrente estaria comercializando entorpecentes na Escola Dagmar Gonçalves.

Ao se dirigirem ao local, procederem a abordagem e encontraram com o Apelante 13 (treze) invólucros de maconha; a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e uma arma branca (faca) presa à cintura.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 19 da Lei nº 3.688/41.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4384545 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4384547 p. 5-19) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença, por violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, em razão do defeito da mídia que contém o registro audiovisual da audiência de instrução. No mérito pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4384548 p. 4-8), pleiteando o improvimento do apelo.

Em despacho o Des. Raimundo Holanda Reis determinou o retorno dos autos à origem para que fossem regularizadas as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento (ID nº 4384552 p. 1).

Em certidão de ID nº 4384552 p. 8 o Servidor da Vara de Origem certificou a impossibilidade de recuperação do áudio da audiência.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 4384553 p. 3-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

De plano, anoto que a análise acurada dos autos revela a ocorrência de uma nulidade absoluta que prejudica o mérito recursal, conforme passo a demonstrar.

Uma das irresignações defensivas gravita no argumento de nulidade por violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, em razão do defeito da mídia que contém o registro audiovisual da audiência de instrução.

Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2º grau, em seu parecer, apontar que precluiu o direito do Apelante em pleitear referida nulidade, bem como que não houve demonstração de efetivo prejuízo, entendo que a ausência de mídia em perfeito estado contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual, prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos policiais e do Recorrente devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, em razão das mídias da audiência não estarem compreensíveis, esta relatora se encontra sem acesso aos referidos depoimentos, uma vez que ausentes os áudios e sem possibilidade de recuperação.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (tráfico de drogas), e que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, contudo, esta Relatora está impedida de chegar a qualquer resultado em razão da ausência das mídias referentes à audiência de instrução e julgamento.

Assim, não se deve perder de vista que o defeito na mídia ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o
status quo,
a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo ou prejudicando as partes interessadas.

A propósito, esta Instância revisora tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

Assim, resta forçoso reconhecer que a audiência de instrução e julgamento não cumpriu a finalidade a que se destina, e assim, resta caracterizada a nulidade absoluta dos autos, a partir do citado ato, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos constitucionalmente garantidos.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
DECLARO A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES
, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023